Tribunal: TCU
Processo: 029.205/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Cleide Maria de Souza Oliveira contra o Acórdão 241/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 cientificar a embargante deste acórdão.